Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO COM alienação fiduciária. DECRETO-LEI 911/69. BEM MÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DECISÃO. JUÍZO A QUO. REQUISITOS DISPENSÁVEIS. PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCABIMENTO. EMENDA A INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual a sentença indeferiu a inicial, ante a não observância da determinação de emenda à exordial.
2. Preenchidos os requisitos enumerados na norma do art. 2o e 3o do Decreto Lei no 911/69, não se revela inepta a inicial a ensejar o seu indeferimento.
3. Recurso provido. Sentença cassada.